Tribunal: TJSP
Processo: 1009342-26.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos. Alegação de Erro Médico. Autora submetida a cirurgia de retirada de cisto no ovário, ocorrendo perfuração intestinal durante o procedimento cirúrgico, resultando em complicações graves e subsequentes cirurgias. Perícia que confirmou o nexo causal entre a cirurgia e a lesão no cólon sigmoide. Cerceamento de defesa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos. Alegação de Erro Médico. Autora submetida a cirurgia de retirada de cisto no ovário, ocorrendo perfuração intestinal durante o procedimento cirúrgico, resultando em complicações graves e subsequentes cirurgias. Perícia que confirmou o nexo causal entre a cirurgia e a lesão no cólon sigmoide. Cerceamento de defesa afastado. Sentença reformada. Reconhecida a responsabilidade do Hospital pelos danos morais e estéticos, fixando indenizações de R$ 30.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente. Juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento. Inversão da sucumbência, com a condenação da parte apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados em 15% sobre o valor da condenação. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.